Tribunal: TJES
Processo: 5008864-47.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5008864-47.2023.8.08.0030

EMBARGANTE
:
FABIANA PARAISO BERNARDO

EMBARGADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR(A):

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a inexigibilidade de título executivo judicial, formado em mandado de segurança coletivo, diante da ausência de comprovação da superação da condição suspensiva relativa à disponibilidade orçamentária e financeira, o que resultou na extinção do cumprimento de sentença, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. A parte embargante alegou omissão na análise de pontos essenciais à controvérsia e requereu o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar questões relevantes ao deslinde da controvérsia, notadamente quanto à exequibilidade do título judicial; (ii) estabelecer se houve negativa de prestação jurisdicional quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente todas as matérias alegadas pela parte, inclusive quanto à exigibilidade do título judicial, à aplicabilidade dos Temas 889 e 1075 do STJ e às condições fiscais do ente público, inexistindo omissão relevante.

A decisão fundamenta-se na interpretação sistemática do título executivo judicial, reconhecendo a existência de condição suspensiva não superada, razão pela qual o título é tido por inexigível, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

A jurisprudência do STJ admite que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes nem a mencionar expressamente todos os dispositivos legais indicados, desde que exponha claramente os fundamentos da decisão.

A mera insatisfação da parte com a conclusão do julgamento não configura omissão, mas sim a não acolhida de sua tese jurídica, o que não se confunde com negativa de prestação jurisdicional.

O prequestionamento implícito é suficiente quando a decisão enfrenta o conteúdo jurídico da controvérsia, mesmo sem citação expressa dos dispositivos legais mencionados pelas partes.

A oposição de embargos com nítido caráter protelatório pode ensejar a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de citação expressa de dispositivos legais não configura omissão quando os fundamentos da decisão enfrentam adequadamente a matéria jurídica.

A não acolhida da tese da parte embargante não configura negativa de prestação jurisdicional.

É legítima a extinção do cumprimento de sentença, sem resolução de mérito, quando não demonstrada a superação de condição suspensiva constante do título judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV; 1.022; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.06.2018, DJe 13.06.2018; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 02.10.2014, DJe 13.10.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

10/02/2026 - sem notas taquigráficas, nos termos do Art. 146, §1º da Emenda Regimental 001/2011.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5008864-47.2023.8.08.0030

EMBARGANTE
:
FABIANA PARAISO BERNARDO

EMBARGADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, como cediço, a omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso.

Pois bem
.

Observo que não subsistem as alegações de vícios no julgamento, vez que conforme fundamento no Voto Condutor, no que concerne à tese de exigibilidade do título judicial, à aplicabilidade dos Temas 889 e 1075 do STJ e à análise das condições fiscais do ente público, todas as matérias foram devidamente enfrentadas e decididas por este Órgão Colegiado, dentro dos limites objetivos da controvérsia.

Com efeito, o acórdão embargado analisou, de forma clara e suficiente, que o título executivo judicial formado no mandado de segurança coletivo condicionou os efeitos financeiros da promoção funcional à verificação de disponibilidade orçamentária e financeira, não tendo a parte embargante logrado demonstrar, nos autos do cumprimento de sentença, a superação de referida condição suspensiva. Assim, concluiu-se pela inexigibilidade do título judicial, à luz do art. 485, IV, do CPC, o que fundamentou a extinção do feito executivo sem resolução de mérito.

Ressalte-se, ainda, que os fundamentos jurídicos lançados no julgamento da apelação foram pautados em interpretação sistemática do título judicial e em precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com menção à jurisprudência que reconhece a possibilidade de interpretação do conteúdo condenatório para fins de exequibilidade, não se tratando, portanto, de omissão, mas de
não acolhimento
da tese deduzida pela parte.

No tocante ao prequestionamento dos dispositivos legais indicados, importante ressaltar que o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes ou a citar expressamente todos os artigos de lei mencionados, bastando que explicite de forma clara os fundamentos que embasam sua conclusão, como ocorreu.

Com isso, restaram apreciadas todas as questões ditas como viciadas.

Por fim, necessário frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça,
(...) o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes. (...). 5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento das teses recursais, vez que inexistentes quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, razão pela qual conheço do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.